Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso nessa parte.
2. A autora narra que, no dia 29.09.2021, por volta de 10h, utilizava seu maquinário para produção de serviços, quando verificou inconstância de energia elétrica assim manifestado pelo apagar e acender de luzes do estabelecimento por diversas vezes. Relatou que desligou imediatamente a máquina ao perceber a instabilidade da tensão e, posteriormente, constatou que ela não voltou a funcionar. Postulou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.331,00, a título de danos materiais (ID 35565076). A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido da autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.331,00 (ID 35565965). As razões recursais, por outro lado, repetem ipsis litteris parte da contestação e postulam a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (ID 35565969). Ausente, assim, a necessária impugnação específica dos fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.